Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de insuficiência de recursos, é razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de dificuldade para arcar com as despesas do processo. Dessa forma, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que comprovem a relatada insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo, em especial, cópias de seus 3 (três) últimos contracheques, dos extratos dos 3 (três) últimos meses de suas contas bancárias e de sua última declaração de imposto de renda. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora